Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados com o filho menor de 12 anos. A Defesa sustenta que o pai é o principal responsável pelos cuidados com o filho, conforme demonstrado pelo relatório psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, diante da alegada necessidade de prestar cuidados indispensáveis ao filho menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para sentenciados em regime aberto, mas o STJ admite, excepcionalmente, sua extensão a regimes mais gravosos, quando demonstrada a absoluta imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar.
4. Embora o relatório elaborado pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais evidencie impactos decorrentes da ausência paterna no ambiente familiar, tal circunstância não configura situação excepcional apta a justificar a concessão da medida, uma vez que a criança reside com a genitora, que demonstra capacidade de prover os cuidados essenciais ao seu desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 143.641/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.08.2017. TJDFT, acórdão 2014467, 0716636-57.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 06/07/2025.